Tribunal: TJMT
Processo: 1024171-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024171-26.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (EMBARGADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARTELLI (EMBARGANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 172.122.860-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO
INTEMPESTIVO – PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS – VALIDADE DO ATO - INCONFORMISMO COM A FUDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E COM O DESFECHO DECISÓRIO
– VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se cogita nulidade de intimação quando a publicação observa os dados informativos disponíveis no processo, sendo, pois, perfeitamente válida a intimação dos advogados regularmente constituídos nos autos. 2.
Não pode ser conhecido o recurso de Agravo Interno interposto fora do prazo de 15 dias previsto nos arts. 1.003, § 5o e 1.070 do Código de Processo Civil. 3.
O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada maculada por contradição, obscuridade e/ou omissão sanável (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os aclaratórios sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição do recurso é medida impositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

R
ECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1024171-26.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno autuado sob o mesmo número - Cl
asse 206 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NABOR RONY ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 94936490 proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1006142-88.2021.8.11.0000, que não conheceu do recurso porque
interposto fora do prazo de 15 dias previsto nos artigos 1.003, §5o, e 1.070, ambos do Código de Processo Civil.

Os embargantes alegam que o acórdão embargado é omisso, na medida em que desconsiderou que a decisão monocrática que atribuiu
efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado Vanderlei Reck Junior
, foi publicada constando apenas os nomes dos requeridos/embargantes,
sem indicar, contudo, o nome de seus advogados, concluindo-se, portanto, que “
não houve intimação dos advogados da parte agravante para que se iniciasse o prazo recursal, sendo nula a intimação feita no Diário Eletrônico sem os respectivos nomes dos patronos
”, de modo que o Agravo Interno encontra-se dentro do prazo legal de 15 dias úteis e, portanto, deve ser analisado.

Pedem, pois, acolhimento dos declaratórios para “sanar a omissão”, a fim de que seja
reconhecida a tempestividade do recurso de agravo interno.

O embargado apresentou contrarrazões, ofertando réplica aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 97383488).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgado
r
”
(Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, ou seja, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; o que se vê das razões recursais é que
os embargantes almejam a reforma da decisão monocrática vinculada ao Id. no 67116019, que, nos autos da Petição no 1024171-26.2020.0000
atribuiu
efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado Vanderlei Reck Junior
contra a r. sentença que resolveu o mérito da ação
de Embargos de Terceiro

no

1123-61.2011.811.0100, e, para tanto, dizem que a intimação é nula porque a
publicação foi feita somente em nome dos requeridos, ora embargantes, sem indicar, contudo, o nome de seus patronos habilitados no processo
.

Sucede, porém, que, ao contrário do que alegam os embargantes, a intimação para apresentação de recurso contra a decisão monocrática, deu-se em nome dos advogados constituídos em sua defesa,
Jacson Marcelo Nervo -
OAB/MT 17.596
e Alcir Fernando Cesa
OAB/MT 17.596 (cf. Id. no 72944986). Basta verificar
o inteiro teor da certidão
vinculada ao Id. no
67502980 para então constatar a validade do ato, eis que, no conteúdo publicado, há menção expressa aos nomes dos requeridos/embargantes e de seus advogados.

Ora,
se a intimação dos profissionais constituídos

não foi suficiente para que os requeridos/embargantes interpusessem o recurso pertinente no prazo legal conferido, tal fato não decorre de ato que pode ser imputado à Secretaria do Tribunal, que diligentemente observou os dados informativos disponíveis nos autos para perfectibilizar a intimação das partes e de seus patronos, sendo, pois, perfeitamente válida a intimação dos advogados
Jacson Marcelo Nervo -
OAB/MT 17.596
e Alcir Fernando Cesa
OAB/MT 17.596, inexistindo qualquer erro ou nulidade que pudesse
conferir tempestividade ao Agravo Interno por eles interposto.

E quanto a este aspecto, assim se manifestou o r. acordão embargado:

No caso, a decisão monocrática vinculada ao
Id. no 67116019
foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, edição no. 10864, em 24/11/2020 (terça-feira), e publicada em 25/11/2020 (quarta-feira),
iniciando-se a contagem do prazo recursal de 15 (quinze dias) em 26/11/2020
(quinta-feira),
esgotando-se em 16/12/2020
(quarta-feira), nos termos dos arts. 1.003, §5o, e 1.070, do Código de Processo Civil, assim redigidos:

Art. 1.003: O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5o: Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 1.070: É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Sucede, porém, que
o presente agravo interno foi interposto no dia 21/01/2021
(cf. Id. no 72944981), ou seja, após o esgotamento do prazo legalmente estipulado para a sua interposição. Assim, sendo a tempestividade pressuposto objetivo recursal, sua falta resulta no não conhecimento deste recurso.

Pelo exposto, não conheço do agravo interno.

Na verdade, alegando a presença dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC, os embargantes pretendem forçar o colegiado a reanalisar e revisitar completamente a matéria na esperança de que, fazendo-o, chegue à conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro decisório, em sede de embargos declaratórios, em proveito deles, embargantes; trata-se, pois, de uma segunda tentativa de convencimento da tese de tempestividade do Agravo Interno e possível modificação da decisão monocrática que atribuiu
efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado Vanderlei Reck Junior
contra a r. sentença que resolveu o mérito da ação
de Embargos de Terceiro

no

1123-61.2011.811.0100, matéria preclusa, amplamente analisa, debatida e já apreciada por esta eg. Câmara Julgadora.

O intuito de rediscussão da matéria, porém, é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021